Tribunal: TJSP
Processo: 2021951-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos relacionados à participação financeira em plano de expansão de rede de telefonia. Etapa de cumprimento de julgado. Liquidação. Insurgência contra decisão homologatória de laudo pericial. Recurso da devedora. Desprovimento.